Tribunal: TJSP
Processo: 1501307-60.2022.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples privilegiado. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição, com fundamento na insuficiência de provas e na insignificância da conduta. Conjunto probatório angariado aos autos que demonstra a prática do delito em testilha. Descabimento da aplicação do princípio da insignificância in casu. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria que demanda reparo.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples privilegiado. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição, com fundamento na insuficiência de provas e na insignificância da conduta. Conjunto probatório angariado aos autos que demonstra a prática do delito em testilha. Descabimento da aplicação do princípio da insignificância in casu. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria que demanda reparo. Substituição da pena carcerária por restritiva de direitos que se mostra medida adequada à conjuntura perquirida. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.